Tribunal: TJDFT
Processo: 0715945-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715945-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO BARATA MACEDO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, SIMPLE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO COM TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. O "fortuito interno" mencionado na Súmula 479 do STJ refere-se a eventos imprevistos e excepcionais que ocorrem dentro do âmbito de atividades ou operações de uma instituição financeira, como fraudes e delitos praticados por terceiros. Esses eventos são considerados internos porque estão ligados ao sistema de segurança ou à organização do banco, diferentemente do fortuito externo, que está relacionado a eventos externos à instituição, ou seja, sem qualquer ligação com a instituição financeira. 2. Segundo os elementos colhidos nos autos o Autor foi induzido por terceiros a contratar um empréstimo com o requerido Banco Bradesco SA. sob a promessa de uma futura redução do valor das parcelas. Essa contratação deu-se em apartado, sem participação do Banco. O contrato celebrado com a instituição financeira explicitou claramente o valor emprestado e como seria solvido o empréstimo. 3. Comprovado que o valor do empréstimo foi depositado em conta-corrente do mutuário, a instituição financeira não poderia obstar que o correntista transferisse o dinheiro para quem lhe aprouvesse. Por conseguinte, o contrato que teria redundado em prejuízo ao Autor não foi o de empréstimo, mas outro celebrado com terceiro, daí que a hipótese não se qualifica como fortuito apto a impor a responsabilidade solidária do Banco com o terceiro. 4. É entendimento dominante na Jurisprudência que o inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação de danos morais. 5. Recurso do 1o Réu provido. Improvido o recurso do Autor. O recorrente alega violação aos artigos 14, 25, § 1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a responsabilidade da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14, 25, § 1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e AgRg no AREsp 2293053/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005